Tribunal: TJMT
Processo: 1015919-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015919-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAHIMA MULLER - CPF: 805.089.601-34 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO GIRARDI - CPF: 333.666.599-04 (AGRAVADO), THAIANA LEE DAMO GIRARDI - CPF: 029.469.579-69 (AGRAVADO), GABRIELA DAMO GIRARDI - CPF: 037.056.691-25 (AGRAVADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVANTE), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVANTE), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVANTE), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (PROCURADOR), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – REJEITADA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCLUSÃO DE IMÓVEIS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO §3o DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM OUTRO RECURSO QUE CONCEDEU A REITEGRAÇÃO DE POSSE AOS ORA AGRAVADOS – ARGUMENTO QUE NÃO ALTERA A DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não deve ser acolhida a pretensão de não conhecimento do recurso, se os agravantes atacam o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de
deferimento da liminar no recurso de agravo de instrumento, para exclusão de imóveis rurais do Plano de Recuperação Judicial e das deliberações dos credores no âmbito da recuperação judicial e da Assembleia Geral de Credores,
se os agravantes não demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade dos seus direitos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021